Tribunal: TJSP
Processo: 1025501-27.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada em face de companhia aérea, com o objetivo de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais devidos ao atraso

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada em face de companhia aérea, com o objetivo de ver a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais devidos ao atraso de voo de aproximadamente 10 horas e extravio temporário de bagagem por 23 dias. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada autor por danos morais e R$ 51,89 por danos materiais, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Apelam os autores, a fim de majorar a indenização a título de danos morais e os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais; e (ii) examinar o pedido de majoração da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de transporte aéreo impõe responsabilidade objetiva à transportadora, que deve comprovar excludente de ilicitude para afastar sua culpa, o que não ocorreu nos autos (arts. 6o e 14, § 3o, II, CDC).
O atraso no voo e o extravio temporário de bagagem por 23 dias ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, conforme entendimento consolidado.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a situação das partes e o caráter punitivo e pedagógico da indenização. O valor de R$ 2.500,00 inicialmente arbitrado mostrou-se insuficiente, enquanto o montante pleiteado de R$ 15.000,00 revelou-se excessivo. Assim, majora-se a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 para cada autor.
Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desempenhado. Não há justificativa para a majoração pleiteada.
A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A indenização por danos morais decorrente de atraso de voo e extravio temporário de bagagem deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.
A correção monetária dos danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, e os juros moratórios, a partir do evento danoso.
A fixação da verba honorária sucumbencial entre os percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC, deve considerar a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, não se justificando majoração quando os critérios legais são devidamente observados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o e 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 2o, I; Súmulas 54 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1031400-06.2023.8.26.0003, Rel. Des. Jorge Tosta, 23a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.